Tribunal: TJDFT
Processo: 0737531-69.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS RESCISÓRIAS. ESFERA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS. TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em que postula a suspensão do processo até o trânsito em julgado dos acórdãos proferidos nas ADIs 4.425, 4.357 e no RE 870.947. Requer a improcedência total dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a aplicação da TR para correção dos valores.
3. Na origem, o autor, em razão de contrato temporário firmado com o Distrito Federal, postulou a equiparação salarial com o cargo de agente penitenciário, adicional de periculosidade, multa prevista na CLT, bem como, o pagamento das demais verbas de caráter rescisório. A r.sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tão somente, para reconhecer o direito do autor ao recebimento de verbas rescisórias.
4. O reconhecimento administrativo das verbas rescisórias não afasta o interesse de agir do autor quando o ente público abstém-se de promover o seu pagamento, revelando-se prescindível o exaurimento da esfera administrativa para o reconhecimento do direito, judicialmente.
5. Destarte, diante do reconhecimento da pendência de pagamento, escorreita a r. sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 954,89 (novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), a título de saldo de salário.
6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), afastou o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
7. O índice de correção monetária a ser adotado é o IPCA-E - Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
8. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de precedente firmado pelo seu Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Nesse sentido: (RE 1055550 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017). Assim, para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para que se possa aplicar a orientação firmada aos processos que tratam da mesma matéria
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas e condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).